Tribunal: STF
Processo: RE 1518382
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Município de Aparecida de Goiânia interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da Primeira Turma Julgadora da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:



    “REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PRESCRIÇÃO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS. JUROS COMPENSATÓRIOS. HONORÁRIOS. 1. Firmou o Superior Tribunal de Justiça entendimento no sentido de que o prazo prescricional para o ajuizamento da ação de desapropriação indireta é de 10 (dez) anos, contado da vigência do novo Código Civil. Manejada a ação dentro prazo não há falar em declaração da prescrição. 2. Mostra-se compatível com o art. 5º, inc. XXIV, CF/88 e com o art. 32 do Decreto-Lei n. 3.365/41, o pagamento da indenização na desapropriação de forma direta e em dinheiro, não sendo viável a sistemática do precatório. 3. Sobre o valor da indenização são devidos juros moratórios à razão de até 6% ao ano, a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito (art. 15-B, Decreto lei nº 3.365/1941) e juros compensatórios de 6% ao ano, entre 11.06.1997 até 13.09.2001 e, após, de 12% ao ano (Súmula 618/STF). Precedentes STJ e STF. 4. Na desapropriação indireta a base de cálculo dos honorários advocatícios e o valor da indenização. Remessa necessária e recurso de apelação conhecidos, e desprovidos.”



    No apelo extremo, o recorrente alega que “o acórdão recorrido CONTRARIOU por completo o artigo 100 da Constituição Federal de 1988, tendo em vista que os Desembargadores mantiveram a condenação do Recorrente ao pagamento da indenização pela desapropriação por outro meio, que não pela via de precatório judicial”.



    Argumenta que “eventual determinação de depósito direto será realizada ao arrepio da previsão orçamentária necessária para o custeio das despesas públicas, inclusive aquelas oriundas de decisões judiciais, causando, assim, prejuízos inestimáveis ao interesse público, pois torna indisponível e direciona quantias que, inicialmente, seriam destinadas a prover necessidades públicas básicas como saúde, educação, saneamento, entre outros, para beneficiar, injustificadamente, apenas uma única pessoa ou um restrito grupo de pessoas, fazendo letra morta do Princípio da Supremacia do Interesse Público”.



    Sustenta que “a regra contida no artigo 5º, inciso XXIV da Constituição Federal, que prevê a necessidade de prévia e justa indenização em dinheiro, não serve como justificativa para a decisão de sequestrar verbas públicas para o pagamento de indenizações dessa espécie, haja vista que a previsão constitucional somente é aplicável aos procedimentos administrativos de desapropriação e não aos processos judiciais dessa natureza”.



    Pleiteia a reforma ao acórdão recorrido para “RECONHECER O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELA DESAPROPRIAÇÃO SE DÊ POR MEIO DE PRECATÓRIO, sob pena de flagrante contrariedade ao artigo 100 da Constituição Federal de 1 .988”.



    A Vice-Presidência do Tribunal de origem determinou o retorno dos autos ao Órgão Colegiado para eventual juízo de retratação com o Tema nº 865 da Repercussão Geral.



    Em juízo de adequação, a Primeira Turma Julgadora da 3ª Câmara Cível do TJGO modificou o acórdão anteriormente proferido, nos seguintes termos:



    “REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. PAGAMENTO DA DIFERENÇA DA INDENIZAÇÃO EXPROPRIATÓRIA. REGIME DE PRECATÓRIOS. ART. 100, DA CF. RE Nº 922.144. TEMA Nº 865. REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.040, II, DO CPC. RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO MODIFICADO. 1 – O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE nº 922144 (Tema nº 865), submetido ao rito da repercussão geral, fixou tese no sentido de que “no caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios”. 2 – Publicado o acórdão paradigma e havendo dissonância entre o julgado recorrido e a tese fixada em sede de repercussão geral, há de ser adotado o procedimento previsto no art. 1.040, II, do CPC, com a retratação do ato judicial vergastado em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Acórdão retificado. juízo de retratação positivo.”



    Decido.



    Não merece prosperar a irresignação, haja vista que o recorrente carece de interesse recursal quanto ao tema suscitado no recurso extraordinário.



    In casu, o Tribunal de origem, no exercício de juízo de retratação, adequou o acórdão anteriormente proferido amparado na seguinte fundamentação:



    “Como relatado, cuida-se de remessa necessária e de recurso de apelação cível interposto por MUNICÍPIO DE APARECIDA DE GOIÂNIA, tendo em vista sentença proferida pelo juízo da fazenda pública da comarca de Aparecida de Goiânia nos autos da ação reivindicatória cumulada com declaratória, indenização e perdas e danos ajuizada por HÉLCIO DO ESPÍRITO SANTO LOBO e MARIA DAS GRAÇAS BOTELHO LOBO.



    Cumpre, na espécie, proceder a reanalise do acórdão proferido nos autos em epígrafe, à luz do entendimento firmado no tema 865 do Supremo Tribunal Federal, firmado no julgamento do RE n. 922144/MG. A propósito, colaciono a ementa do acórdão lavrado no processo em epígrafe e a tese firmada pela Corte Superior.



    REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PRESCRIÇÃO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS. JUROS COMPENSATÓRIOS. HONORÁRIOS. 1. Firmou o Superior Tribunal de Justiça entendimento no sentido de que o prazo prescricional para o ajuizamento da ação de desapropriação indireta é de 10 (dez) anos, contado da vigência do novo Código Civil. Manejada a ação dentro prazo não há falar em declaração da prescrição. 2. Mostra-se compatível com o art. 5º, inc. XXIV, CF/88 e com o art. 32 do Decreto-Lei n. 3.365/41, o pagamento da indenização na desapropriação de forma direta e em dinheiro, não sendo viável a sistemática do precatório. 3. Sobre o valor da indenização são devidos juros moratórios à razão de até 6% ao ano, a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito (art. 15-B, Decreto lei nº 3.365/1941) e juros compensatórios de 6% ao ano, entre 11.06.1997 até 13.09.2001 e, após, de 12% ao ano (Súmula 618/STF). Precedentes STJ e STF. 4. Na desapropriação indireta a base de cálculo dos honorários advocatícios e o valor da indenização. Remessa necessária e recurso de apelação conhecidos, e desprovidos. 



    (…) 



    Tema 865 – No caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios.



    Da leitura da ementa e da tese fixada, constata-se que o item 2 do acórdão consigna a inobservância do sistema de precatórios para pagamento da indenização devida pelo município de Aparecida de Goiânia aos desapropriados. Entendeu-se que o pagamento da indenização deve ocorrer de forma direta. Nota-se, portanto, que a tese fixada pela Corte Superior admite o depósito judicial do montante devido apenas se o Ente Público desapropriante não estiver em dia com os precatórios.



    Sob tal perspectiva, o entendimento firmado por esta Corte de Justiça acaba por afrontar à norma paradigmática em apreço, devendo ocorrer a retificação do ponto. 



    ANTE O EXPOSTO, com supedâneo no art. 1.040, inc. II, do CPC, exerço o juízo de retratação e, com fulcro na orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 922.144/MG (Tema n. 865), dou provimento ao apelo interposto, para, em reforma da sentença, autorizar que o pagamento da diferença da indenização por desapropriação seja submetida ao regime de precatórios, na forma do art. 100, da CF, somente se o ente estatal estiver em dia com os precatórios, sem prejuízo da parte em pleitear o pagamento mediante depósito judicial, caso comprovado o atraso do pagamento de precatórios pelo poder público, mantendo, no mais, a sentença, pelos fatos e fundamentos acima expostos.”



    Assim, resta configurada a falta de interesse recursal do recorrente, uma vez que o Tribunal de origem, exercendo juízo de retratação em observância ao entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgalmento do RE nº 922.144/MG, feito paradigma do Tema nº 865 da Repercussão Geral, retificou o acórdão recorrido para, reformando a sentença de primeiro grau,



    “autorizar que o pagamento da diferença da indenização por desapropriação seja submetida ao regime de precatórios, na forma do art. 100, da CF, somente se o ente estatal estiver em dia com os precatórios, sem prejuízo da parte em pleitear o pagamento mediante depósito judicial, caso comprovado o atraso do pagamento de precatórios pelo poder público, mantendo, no mais, a sentença” (grifei).



    Como visto, o acórdão proferido em sede de juízo de retratação atendeu a pretensão recursal de que o pagamento da indenização pela desapropriação se dê por meio de precatório, o que torna prejudicado o recurso extraordinário, dada a perda superveniente de seu objeto. 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, inciso IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, julgo prejudicado o recurso extraordinário. Determino a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos, independente de publicação.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente